Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-35.2000.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001258-35.2000.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), PERSI OLIVARES RAMOS - CPF: 559.519.021-34 (APELADO), ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ - CPF: 241.743.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA -
TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2- Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D ́Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2° e art. 85, §2°, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, aduz primeiramente que o referido crédito tributário seja ele pertencente a qualquer unidade politica-federativa, portanto de natureza obrigacional direcionada ao contribuinte, quer seja oriundo de direitos reais, integra o acervo patrimonial da Fazenda Publica, descartando a possibilidade de aplicar o instituto da prescrição.

Após discorre que no caso em apreço não houve a ocorrência da prescrição quinquenal tão pouco a ocorrência da prescrição intercorrente, e, que em momento algum deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado e que deixou transcorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão por que não houve a sua intimação pessoal para se manifestar, nos termos do art. 25 da LEF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

(Id. 72601025)

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 72601038).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D ́Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2° e art. 85, §2°, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Primeiramente, destaco que o feito executivo se refere ao não recolhimento do ISS e Alvará de Funcionamento, de acordo com as CDA’s constantes dos autos aos ids. 72598069 à 72598070s: 16103/2000, 16104/2000, 16105/2000, 16106/2000, 16107/2000, 16108/2000, 16109/2000, 16110/2000, 16111/2000, 16112/2000, 16113/2000, 16114/2000, 16115/2000, 16116/2000, 16117/2000, 16118/2000, 16119/2000, 16120/2000 e 16121/2000, perfazendo o valor total do débito de R$ 1.377,50 (mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), quando da distribuição da presente ação, na data de 02.05.2000, tendo como executada a pessoa de PERSI OLIVARES RAMOS.

Verifica-se que na data de 09.06.2000 o juízo monocrático determinou a citação do executado, expedindo a carta de citação, que restou infrutífera (destinatário desconhecido). (Id. 72598090)

A Fazenda Pública Municipal requereu em 12.12.2000, a citação via edital, que foi indeferido pelo Juízo por ser procedimento a ser realizado após esgotar todos os meios de tentativa, determinou a citação via oficial de Justiça, que fora cumprida e certificada que o executado não reside mais no endereço declinado nos autos. (id.72597599)

Em 26/02/2002, o Município requereu que fosse oficiado ao TRE para buscara localização do executado, que foi deferido, porém não fora cumprido ante a incapacidade do órgão atender esta solicitação, consoante certidão ao id.72600964, que informa que buscas relativas a eleitores somente serão fornecidas a Autoridades Judiciarias Criminais e Membros do Ministério Público.

Diante disso, após quase dois anos, o Município apelante requereu suspensão dos autos (id. 72600971)

Findo o prazo, após dar vistas ao apelante, este requereu em 12/07/2005, mais um ano de suspensão (id. 72601969)

Encerrando a segunda suspensão a pedido do apelante, em 14/08/2007, fora dado vistas ao mesmo intimando-o para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. (Id. 72601989)

O que não foi cumprido pelo Município apelante e, que a meu ver, estaria neste momento já fulminado pela prescrição, tendo em vista que teve ciência da não localização do devedor em 12/12/2000 e já estamos em agosto de 2007.

Pois bem. Continuando o esboço fático, no dia 29/10/207, a Fazenda Pública requer a citação por edital (id. 72601993), que fora deferida e cumprida em 24/03/2010, conforme se vê no id. 72596708-fl. 2.

Após, pelo executado fora contestado a dívida e impugnada pela Fazenda Pública, tendo o pleito do executado rejeitado pelo juízo.

Em 10/08/2012, fora requerida penhora on line, tendo sido bloqueado o valor parcial de R$ 1.133,51 (hum mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) (id. 72597132)

Pelo Juízo, em 31/10/2013 fora dado vistas ao Município, em razão do arquivamento provisório dos autos ante o valor a ser executado ser inferior a 15 UPF’S – id. 72597146.

Em 19/07/2017, fora determinado o retorno ao arquivo pela mesma razão, sendo dado vistas ao apelante em 19/7/2017, id. 72597148, e em todo este tempo em que o apelante tinha ciência de todo o trâmite, permaneceu inerte.

Por fim, no dia 18/11/2019, após quase 20 (vinte) anos de tramitação desta execução fiscal, e após seis anos da penhora parcial (17/04/2013), pelo Magistrado a quo fora proferida sentença, declarando prescritos os créditos tributários exigido nestes autos, extinguindo o presente feito.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, sem baixa na distribuição. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) - TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP,deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há
embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
. (N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o Exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021